Tribunal: TJMT
Processo: 0002573-92.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0002573-92.2018.811.0003
Recorrente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
Recorrida: MARILENE GOMES PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 102766989) interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 94743952):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EMBARGOS CONTESTADOS – PEDIDO RECONHECIDO PELA PARTE EMBARGADA – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 90, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo resistência aos embargos de terceiro e caso o resultado final da demanda seja o reconhecimento da impossibilidade de subsistência da constrição judicial do bem, responderá o embargado pelo ônus da sucumbência. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1278007 / SP. 2. Pelo princípio da causalidade, impõe-se àquele que deu causa a ação a responsabilidade pelas despesas, custas processuais e honorários advocatícios devidos à parte adversa. Nos ditames do entendimento sumular n. 84, do STJ “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”, a desídia da apelada não implica na inversão do ônus da sucumbência, devendo o apelante arcar com as verbas sucumbenciais tal como arbitradas. (RAC n° 0002573-92.2018.811.0003, Rel. SEBASTIÃO MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 100119478.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 1.022, II, do CPC, ao fundamento de que o acórdão hostilizado deixou de apreciar aspectos fáticos/jurídicos que poderiam infirmar a conclusão do acórdão hostilizado. Argumenta que no caso dos autos não foi providenciou o devido registro da aquisição do imóvel pela proprietária/recorrida (circunstancia que teria o condão de impedir o bloqueio judicial do bem) e que ao tomar conhecimento desse fato, a recorrente não apresentou resistência a pretensão formulada nos embargos de terceiro. Assim, sustenta que o acórdão não apreciou a questão em especial quando já definida tese no Resp no 1.452.840/SP (recursos repetitivos) – Tema 872.
(ii) negativa de vigência ao art. 85, caput, e 1.036 do CPC, ao argumento de que os honorários obedecem ao princípio da causalidade e que no caso dos autos a recorrida deu causa ao ato indevido de constrição, nos termos da Sumula 303/STJ e sistemática de recursos repetitivos.
Recurso tempestivo (id. 102867994).
Devidamente preparado (id. 102823986).
Contrarrazões (id. 106619450).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não obstante a controvérsia suscitada nas razões do presente recurso especial diga respeito a hipótese em que “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (Tese firmada no Tema 872/STJ), há questão prejudicial e que antecede a análise quanto a aplicabilidade (ou não) da sistemática de julgamento em sede de recurso repetitivos.
Assim, passo primeiramente ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade:
A previsão contida no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Da alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão hostilizado deixou de apreciar aspecto que poderia infirmar a conclusão do acórdão hostilizado.
Argumenta que a atual proprietária/recorrida não providenciou o devido registro da aquisição do imóvel (circunstancia que teria o condão de impedir o bloqueio judicial do bem). Outrossim, que quando tomou conhecimento desse fato, a recorrente não apresentou resistência a pretensão formulada nos embargos de terceiro.
Em sede de aclaratórios, a recorrente suscitou a questão salientado o equívoco do julgado, mormente a existência de tema a respeito; entretanto, o órgão fracionário deste Sodalício a despeito do fundamento da Súmula 84/STJ, aparentemente deixou de se manifestar a respeito das alegações contidas nas razões recursais.
Com efeito, apontado o equívoco em sede de embargos de declaração, o órgão julgador consignou a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitando a possibilidade de integração do acórdão.
Afere-se que o acórdão aparenta estar omisso quanto as questões apontadas pela recorrente, as quais, poderiam infirmar o resultado do julgado, razão pela qual, o recurso deve alcançar seguimento quanto a alegada violação ao art. 1.022, II do CPC.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente tidos violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça